Tribunal: TJPA
Processo: 0802907-40.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802907-40.2022.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE SOUZA DO NASCIMENTO SANTOS, P. C. N. S.

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 20/1998. CONTRIBUIÇÕES AO RPPS ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 98-A DA LC Nº 039/2002. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu o direito de dependentes de servidor temporário à pensão por morte, com fundamento no art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se é devido o benefício de pensão por morte aos dependentes de servidor temporário, admitido antes da EC nº 20/1998 e que recolheu contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual, à luz da legislação estadual então vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovado nos autos que o servidor falecido ingressou no serviço público estadual em 1988 e realizou contribuições para o RPPS.

4.

O art. 98-A da LC nº 039/2002, introduzido pela LC nº 125/2019, assegura o direito à pensão por morte aos dependentes de servidor não efetivo, desde que comprovado o ingresso no serviço público antes da EC nº 20/1998 e o recolhimento de contribuições ao RPPS.

5.

A jurisprudência do TJPA tem se firmado no sentido de reconhecer o direito à pensão por morte nas hipóteses em que há atendimento aos requisitos legais mencionados.

6.

A decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento majoritário da Corte e com a legislação aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a pensão por morte aos dependentes de servidor temporário que ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e contribuiu para o RPPS estadual, nos termos do art. 98-A da LC nº 039/2002."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 40, §13; CF/1988, art. 201, §9º;
LC nº 039/2002, art. 98-A (com redação dada pela LC nº 125/2019).

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0865075-24.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juiz Convocado

Álvaro
José Norat de Vasconcelos,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra decisão monocrática de minha lavra que, nos autos da ação de concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de urgência com danos morais ajuizada por
PAULO CESAR NASCIMENTO SANTOS e por MARIA DE NAZARÉ SOUZA DO NASCIMENTO SANTOS
em face do recorrente, negou provimento ao recurso de apelação cível, sendo a ementa assim lavrada:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 20/1998. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 98-A DA LC Nº 039/2002. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu pensão por morte a dependentes de servidor público temporário falecido antes de se aposentar, com reconhecimento do direito ao benefício com base no art. 98- A da Lei Estadual Complementar nº 039/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o servidor falecido no qual era temporário, mas admitido antes da Emenda Constitucional n.º 20/1998 e contribuinte do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual, possui direito à concessão de pensão por morte a seus dependentes, conforme previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecido ingressou no serviço público estadual antes da EC nº 20/1998 e teve contribuições reco colhidas ao RPPS estadual, conforme comprovado nos autos.

4. A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, em seu art. 98-A, introduzida pela LC nº 125/2019, garante o direito à aposentadoria e à pensão por morte aos servidores não efetivos que ingressaram antes da EC nº 20/1998 e desenvolvidos para o RPPS estadual.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido o direito à pensão nos casos em que os requisitos do art. 98-A da LC nº 039/2002 são atendidos, reforçando a aplicabilidade da norma ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"É devida a pensão por morte aos dependentes de servidor temporário que ingressaram no serviço público antes da EC n.º 20/1998 e contribuíram para o RPPS estadual, nos termos do art. 98-A da LC n.º 039/2002."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 13; CF/1988, art. 201, § 9º; LC nº 039/2002, art. 98-A.

Em suas razões recursais (id.

26369809, págs. 1/6), após realizar breve síntese factual, sustenta o não cumprimento dos requisitos legais necessários aos servidores não titulares do cargo efetivo e pensionistas para que os dependentes sejas considerados beneficiários do regime próprio de previdência estadual. Cita o art. 98-A da Lei Complementar (LC) n.º 39/02, incluído pela LC n.º 125/19.

Explica que Estado do Pará assegurava aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, contudo, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou procedente a ADI n.º 7198, no qual fora entendido pela Inconstitucionalidade do art. 98-A da LC 39/02, estando, dessa maneira, os agentes públicos não titulares de cargos efetivos submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Argumenta, nesse sentido, que é assegurada a aposentação dos servidores não titulares de cargo efetivo, desde que tenham implementado os requisitos até 22/08/2023 e, desse modo, deve ser assegurada a pensão por morte decorrente do óbito de servidores não titulares de cargo efetivo que tenham implementado requisitos para aposentadoria até 22/08/2023, o que não fora constatado neste caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a ausência do direito pleiteado pelo recorrido.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão constante no id. 27040621, pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo e, não sendo o caso de retratação, conheço do agravo interno, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão unipessoal de minha lavra que negou provimento a apelação por si intentada em ação ordinária previdenciária aforada por Maria de Nazaré Souza do Nascimento Santos e Paulo Cesar Nascimento Santos e confirmou sentença que concedeu em favor dos autores a pensão por morte de Paulo Ricardino dos Santos

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou êxito em trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada. Explico.

O agravante sustenta o não cumprimento dos requisitos que ensejam a concessão da pensão por morte. Com efeito, no que versa sobre o preenchimento ou não dos requisitos que ensejam a concessão do benefício por pensão por morte, constato que estão presentes, visto que o segurado teve o ingresso no serviço público em 01/11/1988, por intermédio da Portaria n.º 143/1988 (id. 25385617, pág. 1), constante no histórico funcional e financeiro do falecido, emitido pela Secretaria Executiva de Educação (id.

25385600, pág.1). Ademais, extrai-se dos autos a constituição do segurado para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará (RPPS).

Destarte, o presente caso concreto enquadra-se na norma prevista no § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da Lei Complementar (LC) nº 039/02, uma vez que o ex-servidor fora admitido no serviço público estadual no interregno compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a Emenda Constitucional nº 20/1998, tendo vertido contribuições ao RPPS do Estado do Pará durante todo o exercício de suas funções.

Nesse contexto, reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

(...)

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte de servidor público não estatutário nomeado antes de 1989.

Nos termos do art. 40, § 13, da Constituição Federal, o servidor ocupante de cargo em comissão, função temporária ou emprego público é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. Todavia, a prova documental demonstra que o segurado, ora falecido, ingressou no serviço público como temporária em 01/11/1988 e contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará durante vários anos, conforme Histórico Funcional e Financeiro n.º 153/2021 e Contracheques.

Cumpre registrar, ainda, que a contratação temporária observou o regime da Lei Estadual n.º 5.389/87, a qual previu em seu art. 9º, o seguinte:

Art. 9º - Os servidores temporários (art. 2º, I, a e b) serão contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (IPASEP).

Posteriormente, com a Emenda Constitucional n.º 20/98, foi incluído o §13 no art. 40 da CF/88, determinando a aplicação do Regime Geral de Previdência Social aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, ou temporário, ou emprego público:

(...)

Na esfera estadual, a Lei Complementar n.º 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, seguiu a ordem do §13 da CF/88, estabelecendo que o servidor não efetivo deve ser regido pelo RGPS. Senão vejamos:

(...)

Porém, o art. 98-A da Lei Complementar n.º 039/2002, introduzido pela Lei Complementar n.º 125/2019, com o desígnio de sanear esse tipo de irregularidade. Vejamos os termos do referido dispositivo:

(...)

O caso em apreço se amolda a norma insculpida no §1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois a ex-servidora fora admitida durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional.

Nessa esteira, conforme os ditames do caput do art. 98-A, ocorrido o óbito dO servidor - fato gerador do benefício - até a data da publicação da LC 125, de 30/12/2019, o viúvo, seu dependente, faz jus ao recebimento da pensão por morte pelo IGEPREV.

(...)

Nesse contexto, ressalta-se, novamente, que os agravados fazem jus ao direito pleiteado, vez que a legislação específica aplicável ao caso concreto se encontra disposta no art. 98-A da LC n.º 039/2002, o qual fora introduzido por intermédio da LC n.º 125/2019. A legislação garante o direito à aposentadoria aos servidores públicos que não ocupam cargo efetivo, bem como à pensão por morte aos seus dependentes, desde que, de forma cumulativa, estejam satisfeitas as condições de ingresso no serviço público em data anterior à promulgação EC n.º 20/98 e de comprovação do recolhimento de contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Levando em consideração que o falecido ingressou no serviço público estadual em 1988, sob regime temporário, contribuindo para o RPPS, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício neste específico dos autos.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório a dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 13/08/2025